Tribunal: STF
Processo: Ext 943
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-09
Data de publicação: 2005-03-09

Ementa:
EMENTA: Extradição: condenação por formação de quadrilha destinada
ao tráfico de entorpecentes: requisitos formais satisfeitos:
inexistência de óbice legal (Súmula 421): deferimento, condicionada
a entrega do extraditando ao disposto no art. 89 c/c art. 67 da Lei
6.815/80